Tribunal: STF
Processo: Rcl 7415
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-04
Data de publicação: 2010-02-04

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA. Reclamatória trabalhista. Ação proposta 
   por servidor público contratado sem concurso, embora estável nos 
   termos do art. 19 do ADCT da CF vigente. Petição inicial que 
   demonstra a conseqüente natureza trabalhista da relação jurídica. 
   Feito da competência da Justiça do Trabalho. Inexistência de 
   ofensa ao acórdão da ADI nº 3.395.  Reclamação indeferida 
   liminarmente. Agravo improvido. Se a petição inicial de 
   reclamação trabalhista reconhece a natureza trabalhista da 
   relação jurídica em que funda o pedido, o feito é da competência 
   da Justiça do Trabalho.